Tribunal: TJSP
Processo: 1500012-21.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500012-21.2019.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são
apelantes JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA PEREIRA e ALÉX THIAGO DA SILVA
RAFAEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares arguidas e, no mérito, negaram provimento aos recursos, mantendo-se a
r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
2
VOTO no 9753
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500012-21.2019.8.26.0180
COMARCA: Espírito Santo do Pinhal
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Judicial
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Roseli José Fernandes Coutinho
APELANTE: Jéssica dos Santos Souza Pereira e Alex Thiago da Silva Rafael
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Jéssica dos
Santos Souza Pereira e Alex Thiago da Silva Rafael, contra a r. sentença
de fls. 369/379 (publicada em cartório aos 27 de junho de 2019 fl. 380), cujo
relatório se adota, que os condenou como incursos nas penas do artigo 157, §
2o, incisos II e III, c.c o § 2o-A, inciso I, do Código Penal, respectivamente, a 8
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal e a 12 (doze) anos, 5
(cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
a 27 (vinte e sete) dias-multa, no mínimo legal, indeferido, a ambos, eventual
recurso em liberdade.
Inconformado, apela Alex, arguindo, preliminarmente, a nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
3
do reconhecimento realizado em solo policial, por desatender o regramento
contido no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como diante da
flagrante violação às disposições do artigo 155 do mesmo diploma legal. No
mérito, busca a absolvição, por insuficiência probatória. Pleiteia, ainda, a
concessão do benefício da justiça gratuita (fls. 422/445).
Jessica, de seu turno, busca a o reconhecimento da participação
de menor importância, o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista sua inconstitucionalidade, a “exclusão da
qualificadora contida no inciso I, parágrafo 2° do artigo 157 do Código Penal”,
bem como a fixação da pena no mínimo “em relação às demais qualificadoras
dos incisos II e III”, além da concessão do direito de recorrer em liberdade (fls.
450/477).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 481/497), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 505/507).
É o relatório.
Inicialmente, considera-se prejudicado o pedido de concessão do
direito de recorrer em liberdade formulado pela apelante Jessica, em virtude
da análise que ora se procede do seu recurso.
No mais, as preliminares não convencem.
Ainda que a providência prevista no artigo 226 do Código de
Processo Penal não tenha, mesmo, sido adotada em solo policial no tocante
ao reconhecimento realizado pela testemunha Osmer, não se pode olvidar de
que a lei não exige que sejam colocadas com o suspeito, indiciado ou réu
pessoas parecidas com ele, mas apenas recomenda que assim seja feito,
tanto quanto possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
4
Aliás, nesse sentido é a orientação jurisprudencial majoritária, que
entende prescindível a observância das recomendações previstas no artigo
226 do Código de Processo Penal, não acarretando a nulidade do ato a
inobservância, portanto.
Sobre o tema, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A regra de que, para o reconhecimento do réu, ele deveria ser
colocado ao lado de outras pessoas com as quais tenha
semelhança deve ser seguida, quando possível, ou seja, não é
obrigatória, sendo certo que a sua inobservância geraria
apenas nulidade relativa, reconhecível apenas se demonstrado
prejuízo. Precedentes” (HC 43989/SP- Relator Ministro Gilson
Dipp - Quinta Turma - Data do Julgamento 06/12/2005 - Data
da Publicação/Fonte DJ 19.12.2005, p. 450).
De outro lado, não tem cabência a alegada inobservância do
artigo 155 do Código de Processo Penal, porque a prova produzida em juízo,
somada a outros elementos colhidos na fase de investigação, demonstra a
prática do crime por parte dos apelantes, como se verá adiante.
Desse modo, rejeitam-se as preliminares.
No mérito, consta dos autos que, no dia 28 de dezembro de 2018,
no local e horário indicados na denúncia, os apelantes, previamente ajustados
e com identidade de propósitos, subtraíram, em proveito deles, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Adriana de
Camargo Melo, um relógio de pulso e uma carteira contendo o valor de R$
180,00 (cento e oitenta reais) pertencente à mencionada vítima, um malote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
5
contendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) em dinheiro, além de diversos boletos e
o veículo VW Kombi, cor branca, placas EYA78323, bens estes de
propriedade do Supermercado Primavera, representado por Humberto Luiz
Latarini Ginezi.
“Segundo apurado, ALEX - no gozo do benefício de saída
temporária da prisão - e JESSICA, visando subtrair valores e bens
pertencentes ao supermercado-vítima, reuniram-se previamente, oportunidade
em que se ajustaram quanto ao melhor meio e modo de execução da
empreitada criminosa, valendo-se de informações privilegiadas que ALEX
detinha - notadamente quanto à data e horário em que a funcionária do
Supermercado vítima se dirigia ao banco para promover o depósito do dinheiro
arrecadado diariamente no comércio. Situação esta também previamente
monitorada pelos DENUNCIADOS, notadamente no dia anterior ao crime.
Em típica divisão de tarefas, ALEX ficou encarregado da
abordagem da vítima, enquanto JESSICA ficou incumbida de permanecer nas
proximidades aguardando a ação do comparsa, dando a ALEX cobertura e já
preparada para dar-lhe fuga, caso fosse necessário.
Assim, conforme previamente combinado, os DENUNCIADOS
deslocaram-se do Município de São João da Boa Vista-SP - onde residiam -
para Santo Antônio do Jardim. Para o deslocamento, JESSICA e ALEX
utilizaram-se da motocicleta Honda CG Titan 125, ano 2003, cor azul, que era
conduzida e pertencia a JESSICA.
Chegando ao Município de Santo Antônio do Jardim, os
DENUNCIADOS
dirigiram-se
até as proximidades do Supermercado
Primavera, oportunidade em que JESSICA adentrou no comércio vítima por
várias vezes fazendo-se passar por cliente, visando passar informes ao
comparsa quanto ao melhor momento de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
6
Na última oportunidade em que JESSICA deixou o comércio,
acabou por se juntar a ALEX que a esperava do lado de fora e ambos ficaram
próximos ao supermercado aguardando a saída da vítima. Assim que a vítima
deixou o comércio para efetuar o depósito do dinheiro arrecadado, como por
eles previamente sabido, JESSICA assumiu a condução da moto levando
ALEX na garupa e, juntos, passaram a seguir Adriana pelas ruas da cidade, a
qual, naquele momento, já estava na condução do veículo Kombi e em poder
do dinheiro.
Em dado momento, tão logo a vítima estacionou o carro na Praça
Siqueira Campos, ALEX, cobrindo parcialmente o rosto com o capacete,
ingressou inopinadamente no interior do utilitário e, portando ostensivamente
uma arma de fogo, exigiu que a vítima 'acelerasse' e dali se retirasse.
Seguindo as ordens de ALEX, Adriana assim o fez e durante o trajeto foi
agressivamente alertada pelo o DENUNCIADO para que não olhasse no rosto
dele.
A vítima, atemorizada, não conseguia fazer as trocas de marchas
do carro, oportunidade em que implorou ao DENUNCIADO que nada fizesse
com ela, momento em que ALEX, dizendo que nada de mal lhe faria, subtraiu
de seu pulso um relógio, além de uma carteira contendo o valor de R$ 180,00
(cento e oitenta reais) que estava no interior do veículo. Ao atingirem o Bairro
dos Favas, ALEX ordenou que a vítima parasse o utilitário e descesse,
momento em que ele assumiu a condução da Kombi, levando com ele o
malote de dinheiro contendo R$ 8.000,00 (oito mil reais), além dos demais
bens já mencionados.
Neste interim, JESSICA se dirigiu até a propriedade rural de seu
empregador, como forma de conseguir um álibi caso fosse identificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
7
No mesmo dia, por volta de 18h00, JESSICA encontrou-se com
ALEX na cidade de São João da Boa Vista, oportunidade em que ratearam o
dinheiro, produto da subtração.
Durante o lapso temporal em que ALEX ficou dentro do carro
mantendo Adriana em seu poder, ALEX restringiu a liberdade de mencionada
vítima.
ALEX, além de ter sido formalmente identificado pela outra
DENUNCIADA, também foi reconhecido por uma testemunha como sendo um
dos autores do crime (fl. 95/96)”
Os recursos não merecem provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de roubo, comprovada pelo
auto de exibição e apreensão de parte do vestuário utilizado pela apelante na
data do fato, bem como pelo auto de avaliação indireta do veículo subtraído
(fls. 37 e 51).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Adriana, a inculpar os apelantes, declarou, em solo
policial, que “trabalha no Supermercado Primavera há vários anos, sendo que
trabalhava como fiscal de caixa e há um ano encontra-se trabalhando na loja 1,
situada ao local dos fatos, exercendo a função de auxiliar administrativo. Que no
dia 28.12.2018, por volta das 14h30min, a declarante saiu do supermercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
8
levando consigo a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em dinheiro, além
de vários boletos que seriam pagos dentro uma sacola, e também a sua carteira
contendo R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, seus documentos
pessoais e de seus dois filhos, com destino ao Banco Credisan, situado na Rua
Presidente Alvares Florence, centro, nesta cidade; Que ao sair do
estabelecimento comercial foi sozinha ao veículo VW/Kombi, de cor branca, placa
EYA-7832 (Santo Antonio do Jardim-SP), que estava estacionado em frente ao
banheiro do supermercado e como havia um veículo na frente e outro atrás bem
próximos, a declarante ficou com receio de tirar o veículo e pediu para o
funcionário Osmer, que passou perto da declarante naquele momento; que
Osmer manobrou o veículo, deixou de 'bico' para a rua e a declarante montou no
veículo e saiu sozinha, trafegando pela Avenida da Saudade; Que trafegou
poucos metros e ainda em frente ao supermercado viu uma motocicleta vindo de
frente, a qual subiu a Rua Vitória Régia, fez conversão à direita e adentrou a
Avenida da Saudade, bem na frente do veículo VW/Kombi que a declarante
conduzia; que no momento em que os veículos se cruzavam, a motociclista, que
trafegava vagarosamente, olhou fixamente para a declarante, dentro dos olhos e
a declarante prestou atenção que ela usava bermuda escura (preta ou azul
marinho), com listas na cor branca; que não prestou atenção se ela usava blusa
de manga longa e nem sapato fechado, contudo, estranhou aquela moça olhando-
a, pois não a reconheceu como moradora desta cidade de Santo Antonio do
Jardim, pois como trabalha no supermercado há 20 anos, conhece quase toda a
população desta cidade, que é pequena, visto que já trabalhou nas lojas 1 e 2
dos Supermercados Primavera, nesta cidade; que continuou seu trajeto, seguindo
pela Avenida da Saudade, adentrando à esquerda na Av. Prefeito Geraldo Peres
Domingues, sentido ao centro e entrando na Rua Presidente Alvares Florence,
que é continuação da Av. Prefeito Geraldo Peres Domingues, tendo estacionado
o veículo VW/kombi na Praça Siqueira Campos, em frente a casa do Cassio
Sueitt; que antes de estacionar, se recorda de ter dado uma parada na via
pública, pois viu que uma mulher (cigana), com uma criança pequena, estava
iniciando a travessia na rua; que após a mulher atravessar a rua, a declarante
transitou poucos metros e estacionou logo numa das primeiras vagas (90 graus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
9
existentes no local, sendo que ao estacionar puxou o freio de mão e se abaixou
para pegar a sacola com o dinheiro e os boletos que estava no assoalho do
veículo e nisso percebeu que estava chegando alguém; que, então, olhou para o
lado do passageiro e já viu um rapaz jovem, com capacete, provavelmente
aberto, mas que no momento estava com a viseira abaixada, visto que dava para
a declarante ver apenas a boca dele, o qual abriu a porta do passageiro, entrou
no veículo VW/Kombi, fechou a porta, exibiu uma arma de fogo pequena, de cano
curto, tipo revolver, com brilho, e disse para a declarante 'acelera e vamos'; que a
declarante ligou o veículo, engatou marchá-ré e saiu trafegando pela Rua
Presidente Alvares Florence, sentido a Praça Lauro Traldi e lá fez conversão à
esquerda pegando a Estrada Vicinal José Rui de Lima Azevedo, sentido São
João da Boa Vista; que ainda na Rua Presidente Alvares Florence a declarante
que estava muito nervosa e com medo, errou a marcha do veículo e neste
momento, o autor do roubo gritou com a declarante dizendo 'você está brincando
com a minha cara, não sabe dirigir esta porra' e nisso a declarante olhou para ele,
que gritou para não olhar para ele; que o autor ainda estava de capacete e a
declarante viu a boca dele e acredita que se tratava de um rapaz aparentemente
jovem, magro, estatura mediana, de pele parda ou preta, não aparentava ser
branco; que não viu a cor das mãos dele, visto que ele segurava a arma bem
próximo do corpo e a declarante via apenas a blusa de moletom de cor vermelha;
que ao passar pela Praça Lauro Traldi, ouviu gritos 'ou ou', sendo que ao olhar
para o lado esquerdo viu um adolescente de bicicleta na via pública, ou seja, no
final da Rua Cornoel Estevão Eupidio Romão e era ele quem estava gritando,
mas o autor de imediato mandou a declarante acelerar o veículo e continuar o
trajeto, sentido à São João da Boa Vista; que a declarante não conseguia trocar
as marchas do veículo, por causa do nervosismo e pediu ao autor que não
fizesse nada consigo, pois tem dois filho para criar e ele disse que não queria
nada que era da declarante, mas tirou o relógio do pulso da declarante e levou
juntamente com a carteira que estava no interior do veículo; que ao passar a
entrada do Bairro dos Favas, numa subida, o autor mandou a declarante parar o
veículo e descer e nisso ele passou para o lado do motorista e continuou pela
Estrada Vicinal sentido São João da Boa Vista; que a declarante caminhou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
10
acostamento de citada via pública, retornando para esta Cidade, sendo que logo
surgiu uma viatura da Polícia Militar que socorreu a declarante; que o autor não
fez nenhuma ameaça de morte para a declarante, porém, em todo momento ficou
com a arma apontada na sua direção, no rumo do seu abdômen, visto que os
dois estavam sentados no banco do veículo; que posteriormente ficou sabendo
que o adolescente que gritou quando a declarante passava pela Praça Lauro
Traldi foi até a loja 2 do supermercado Primavera e avisou o gerente sobre a
ocorrência de roubo, pois ele estava na Praça Siqueira Campos e viu quando o
autor do roubo abordou a declarante e entrou no veículo VW/Kombi e com isso, o
gerente Claudio acionou a polícia militar; que no mesmo dia foi falar com o
adolescente Luis Gustavo, que lhe gritou, indagando a ele o motivo de ter gritado
e ele disse que estava na Praça Siqueira Campos quando o autor a abordou e
nessa conversa a declarante perguntou ao menino de onde o rapaz surgiu e ele
respondeu que parou uma moto perto do veículo VW/Kombi, que era conduzido
por uma mulher, de onde o autor desceu e abordou a declarante; que,
posteriormente, a declarante viu algumas imagens gravadas pelas câmeras do
supermercado
e
constatou
uma
mulher
desconhecida,
possivelmente
homossexual (sapatão), que usava uma bermuda preta ou azul marinho com
faixa lateral branca com listras, a qual estava no supermercado antes da
declarante sair com o dinheiro e boletos, inclusive, ela comprou uma marmita;
que a declarante tem certeza de que referida pessoa é a mesma que conduzia a
motocicleta pequena, de cor escura, que 'cruzou comigo na hora que eu tava
saindo com a Kombi, foi a hora que ela olhou pra mim e eu olhei pra ela. Essa
mulher é branca, meia forte, cara muito estranha, tipo homem, sapatão mesmo';
que a declarante tem conhecimento de que integrantes da polícia civil e da polícia
militar, com base nas imagens fornecidas pelo supermercado Primavera, levantou
a fotografia na rede social FACEBOOK de uma mulher de nome JESSICA
PEREIRA, possivelmente moradora na cidade de São João da Boa Vista - SP, a
qual, segundo a declarante, é idêntica à pessoa que estava no supermercado na
data dos fatos e que dirigia a motocicleta que cruzou consigo na hora que saia do
supermercado com destino ao banco, não tendo dúvidas quanto a isso; que a
declarante ficou sabendo que essa mulher transportou na motocicleta um homem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
11
ou seja, possivelmente aquele que lhe roubou mediante grave ameaça com
emprego de arma de fogo” (sic). Em juízo, ratificou o quanto declarado e
acrescentou que, após ser abordada, permaneceu com o roubador por volta
de 5 minutos antes que ele a mandasse descer do veículo, o qual não foi
recuperado. Salienta, ainda, que se lembra da vestimenta utilizada por
Jessica no dia dos fatos, um “short” preto com listras brancas. Ao serem
apresentadas fotografias das roupas apreendidas, Adriana afirmou que o
“short” era similar ao que estava documentado nos autos e que a blusa
utilizada por Alex era vermelha e possuía touca.
A testemunha Osmer, que realizou, sem sombra de dúvida, o
reconhecimento seguro do apelante através de fotografias, por sua vez,
relatou, em solo policial, que “trabalha no Supermercado Primavera loja 1 como
ajudante geral e no dia 28.12.2018, por volta das 14h30min, o declarante estava
na frente do supermercado quando a funcionária Adriana lhe pediu para tirar o
veículo VW/Kombi, que estava estacionado entre dois veículos, pois ela estava
com receio de não conseguir tirar, 'por estar apertado'; que o depoente foi até o
veículo VW/Kombi, manobrou e já deixou de 'bico', praticamente na rua, para ficar
mais fácil para Adriana sair; que no momento que Adriana saiu do local com a
Kombi, o depoente viu uma motocicleta pequena, provavelmente uma Honda CG,
de cor azul escura, que era conduzida por uma mulher, trafegando pela Av. da
Saudade, sentido centro/bairro (sentido do cemitério) e ouviu alguém assoviar,
sendo que ao olhar para frente do supermercado, mas do outro lado da via
pública, viu um rapaz que estava quase na esquina da Avenida da Saudade com
a Avenida Artemisia, usando uma blusa de moletom de manga comprida e de cor
vermelha e nisso também viu que a motociclista fez a conversão na própria
Avenida da Saudade, retornando sentido bairro/centro, parando perto do rapaz de
moletom de cor vermelha, o qual montou na garupa da motocicleta e os dois
seguiram sentido ao centro desta cidade, mais especificamente no mesmo
sentido que a Adriana foi com o veículo VW/Kombi; que foi tudo muito rápido e o
depoente nem prestou muito atenção, mas pelo pouco que viu e de longe, era um
rapaz praticamente da cor do depoente, ou seja, negro, mas não muito escuro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
12
estatura mediana, aparentando ser magro, o qual naquele momento estava sem
capacete; que o depoente afirma que a motociclista que deu carona para o rapaz
estava no supermercado 'um dia antes eu vi ela lá e no dia do acontecido ela foi
lá umas quatro vezes, mas eu vi uma vez. Essa mulher é branca, forte, com jeito
de homem, tipo sapatão. Ela vestia uma bermuda tipo tactel azul marinho ou
preta, com faixa branca e listras na lateral. Eu também vi isso nas imagens das
câmeras do supermercado'; que o declarante não conhece nem a mulher e nem o
homem, 'parece que eu já vi em algum lugar, mas eles não são daqui do Jardim,
porque aqui eu conheço todo mundo, a Adriana também'.” (sic). Em juízo,
ratificou sua narrativa quanto aos fatos e, indagado acerca da vestimenta
utilizada por Jéssica, respondeu que ela utilizava “se não me engano, era uma
bermuda tactel azul, com uma listra cinza do lado, e uma camiseta cinza”. Quanto
a Alex, afirmou que utilizava uma blusa de moletom. Ao serem apresentadas
fotografias das roupas apreendidas, Osmer reconheceu o “shorts” utilizado por
Jéssica.
O representante da empresa vítima Humberto relatou, em solo
policial, que “é representante legal dos Supermercados Primavera Lojas 1 e 2,
situados nesta Cidade e informa que no dia 28.12.2018 estava na loja 1 do
Supermercado Primavera, situado na Avenida da Saudade n. 110, Jardim
Primavera, nesta Cidade, sendo que por volta das 14h20m recebeu uma ligação
telefônica de Cláudio, Gerente da Loja 2, informando que a funcionária Adriana
havia sido assaltada quando estacionou na Praça Siqueira Campos, centro desta
Cidade, e que levaram o veículo VW/kombi e a funcionária Adriana; que de
imediato o declarante pediu ao Cláudio para acionar a polícia militar e o próprio
declarante telefonou na loja 3 do Supermercado Primavera da Cidade de Espírito
Santo do Pinhal e pediu para um funcionário vir para esta Cidade, pela estrada do
Bairro Santa Luzia e em seguida, o declarante pegou sua motocicleta e seguiu
sozinho pela Estrada José Rui de Lima Azevedo até a entrada do Bairro Manteiga
e trafegou até sair na Rodovia que liga Santo Antonio do Jardim a Andradas; que
não encontrou a funcionária Adriana e nem o veículo VW/Kombi, contudo,
passado algum tempo recebeu uma ligação de que Adriana havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
13
encontrada pela Polícia Militar na Estrada José Rui de Lima Azevedo. Informa
que quem faz a contagem do dinheiro, bem como separa os boletos que tem que
ser pagos no dia é a própria Adriana, na sala em que ela trabalha juntamente
com a esposa do declarante; que em conversa com Adriana, ela o informou que
no dia dos fatos havia aproximadamente R$ 8.000,00 em espécie e vários boletos
a serem pagos. Após os fatos, o declarante verificou o circuito de câmeras do
Supermercado, constatando que logo após Adriana sair da loja com o veículo
VW/kombi, passou uma motocicleta com uma moça que pegou um rapaz na
esquina de cima e em seguida fez conversão seguindo no mesmo sentido que
Adriana foi, ou seja, ao Centro desta Cidade; que referida imagens já foram
fornecidas à Autoridade Policial”.
Em juízo, confirmou as declarações anteriormente prestadas,
acrescentando que pôde verificar, através das imagens das câmeras de
segurança, que os apelantes haviam permanecido “de tocaia, o tempo todo,
analisando, na frente da loja. Ela entrou na loja durante umas cinco vezes,
meio que analisando, olhando para todos os lados, consumiu uma ou outra
coisa pequena, uma garrafinha de água, ficaram estacionados com a
motocicleta bem de frente pra loja então a gente viu o tempo todo eles ali, e
inclusive o patrão dessa moça passa em um dos momentos no local que os
dois estavam esperando ali, supostamente analisando, ele passa, para, fica
conversando algum tempo dentro do carro, da saveiro dele, não dá pra ver se
era ele que estava dentro do carro, dava apenas pra ver que era o carro dele e
só estou dizendo pra constar porque ele era o patrão e eu o vi como
testemunha dela, eu to meio que estranhando (...) após um período, umas seis
horas da tarde, uma funcionária nossa estava indo pra São João, que ela tem
um filho que faz tratamento lá, e ela encontrou nas imediações da propriedade
do sr. citado, 'Dé', a moça andando pela marginal da rodovia vicinal, já depois
do ocorrido. Ligou pra gente, nós ligamos pra polícia mas nada aconteceu”.
O policial civil Jefferson, ouvido apenas na fase judicial, narrou
que o proprietário do estabelecimento vítima forneceu aos policiais as imagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
14
gravadas pelo equipamento de segurança do supermercado, as quais contêm
o registro da conduta de Jéssica, adentrando por diversas vezes o
estabelecimento. Na última vez em que se retira do local, a apelante vai até
uma motocicleta que se encontrava embaixo de uma árvore, passa a conduzi-
la e, após, retorna pela mesma via, já com um indivíduo do sexo masculino na
garupa. Salienta que a apelante foi identificada por conta das roupas e botina
que utilizava, e, uma vez que já sabiam onde ela trabalhava, os policiais se
dirigiram até referido local, porém não conseguiram localizá-la. Em seguida, o
advogado de Jessica entrou em contato com os policiais na delegacia de
polícia, questionando a razão pela qual a procuraram, tendo, posteriormente, a
conduzido para prestar, naquela circunstância, depoimento, ocasião em que
ela nada esclareceu acerca do crime, tendo confessado apenas após a
decretação de sua prisão temporária. Por conseguinte, uma vez que Alex já
era conhecido dos meios policiais, e diante dos elementos de fornecidos por
Jessica, expediram ofício solicitando dados e fotografias à unidade em que
ele estava preso, o que possibilitou a realização de reconhecimento por
Osmer.
A testemunha José, ouvida apenas em juízo, que se identifica
como “Dé”, e segundo a apelante seria seu empregador, relatou que Jéssica
realizava serviços rurais pra ele e que, na quinta-feira à tarde, ela lhe telefonou
pedindo por carona, em razão da chuva, e avisou que deixaria sua motocicleta
num bar onde estava. Na sexta-feira, data do fato, antes das 8 horas da
manhã, ela pediu carona novamente pra deixá-la no mesmo local, ou seja, ao
lado do supermercado, onde pegaria sua motocicleta e seguiria para outra
cidade. Afirmou que a conduziu até lá utilizando seu automóvel saveiro,
encontrando-a novamente naquela data, apenas por volta das 17h.
Jéssica, em solo policial, na data de 3 de janeiro de 2019, alegou
que “na quinta feira, dia 27.12.2018, por volta das 16 horas, veio para esta
Cidade, com sua motocicleta Honda Titan, de cor azul, placa não sabe informar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
15
sozinha e ficou no Bar do Nego; que iria para a Cidade de Espírito Santo do
Pinhal, mas como começou a chover, então pediu para o 'Nego' guardar sua
motocicleta e foi embora de carona com o José Antonio Maltempi, mais
conhecido por 'Dé', o qual é empregador da declarante, que levou a declarante
até sua casa no endereço acima mencionado. Informa que na sexta feira dia
28.12.2018, 'Dé' foi até a casa da declarante buscá-la para trabalhar, por volta
das 6hs30m, momento em que a declarante o avisou que não poderia ir trabalhar
naquele dia, visto que teria que ir à Cidade de Espírito Santo do Pinhal, para
resolver um assunto particular com sua namorada Larissa Caetano; que na
oportunidade pediu ao 'Dé' que lhe desse carona até esta Cidade para que a
declarante pegasse sua motocicleta no Bar do Nego; que chegou nesta Cidade
por volta das 7hs30m e como o Bar do Nego estava fechado, 'Dé' deixou a
declarante na frente do bar e foi embora, não sabendo dizer para onde ele foi;
que esperou o bar abrir até por volta das 9 horas, sendo que nesse período a
declarante foi até o Supermercado Primavera que tem perto do Bar do Nego
comprar bolacha e quando abriu o bar, a declarante ficou um pouco por lá,
ingerindo cerveja, sozinha; que por volta das 11 horas, a declarante foi
novamente no Supermercado Primavera, a pedido do 'Nego' comprar uma
marmita para ele e depois retornou ao bar, ficou mais um pouco, conversando
com sua namorada pelo celular, jogou sinuca com um rapaz desconhecido e após
13 horas, a declarante saiu do bar, pegou sua motocicleta e foi para a casa do
'Dé', onde permaneceu até as 16 horas, aguardando sua genitora Vera, que
também trabalha no Sítio Brejão, de propriedade da família do 'Dé'. Indagada
sobre a roupa que a declarante usava no dia 28.12.2018, informa que usava uma
bermuda de cor preta, com escrito Adidas na cor branca, com lista lateral na
perna esquerda, camiseta de cor branca e sapatão. Indagada sobre seu
capacete, informa que é de cor preta com detalhes em branco. Indagada sobre o
rapaz com quem jogou sinuca no Bar do Nego, informa que ele é de cor negra,
estatura mediana, aparentemente com peso normal (não era muito magro e nem
muito gordo), mas não se recorda que roupa ele usava, sabendo dizer que
próximo a ele no bar em um banco tinha um capacete. Esclarece que ao sair do
bar, o rapaz indagou à declarante se está iria descer para o centro e pediu uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
16
carona, pois o rapaz que ele estava esperando não iria aparecer; que a
declarante pegou sua motocicleta que estava estacionada perto do lanche que
tem na esquina do Supermercado Primavera, subiu pela Avenida da Saudade
(rua principal) até próximo da outra esquina que fica entre o Supermercado
Primavera e o Bar do Nego, onde o pegou e juntos desceram até a Rua
Presidente Alvares Florense e a declarante o deixou nesta rua, após passar a
Prefeitura Municipal, perto de onde tem um bar na esquina; que indagada
novamente sobre a roupa que o rapaz, informa que ele usava um blusa de manga
comprida de cor vermelha. Indagada novamente sobre quem era o rapaz para
quem deu carona, informa que o conheceu no bar do nego, naquele dia onde
beberam juntos, jogaram sinuca e a declarante deu carona para ele até o centro
da cidade, não sabendo nem o nome dele ou o paradeiro do mesmo; que depois
de deixar o rapaz no centro da cidade, como já disse, foi para o Sítio Brejão, de
propriedade da família do 'Dé'”.
Após, ainda em solo policial, na data de 7 de janeiro de 2019,
Jessica retificou sua narrativa anterior, alegando “que tem um amigo de nome
Alex Thiago, vulgo Billy, da cidade de São João da Boa Vista - SP, o qual está
preso por crime de roubo. Que a interroganda esclarece que 'eu conheço o Alex
Thiago desde que eu morava em São João, ele é casado com o Tainara, eu
possuía contato com o Alex Thiago pelo Facebook e pelo Messenger e um dia
antes do Natal eu encontrei ele lá na pracinha do bairro DER, em São João da
Boa Vista, aí ele me viu com a minha moto e falô pra mim se eu podia usar a
minha moto numa fita de roubo que ele ia fazê, daí eu disse que emprestava a
moto pra ele, mas ele falou pra mim que eu tinha que i junto com ele, porque ele
ia precisa de mim. Ele me contou que um amigo dele tinha dado a fita que a
mulher do supermercado Primavera, da cidade do Jardim, depositava o dinheiro i
qui ela depositá o dinheiro sozinha. Aí eu acabei aceitando e disse pro Billy que
somente ia deixa ele no lugar onde ele ia pegar a moça. Ele falô pra mim que ele
ia reparti em três o dinheiro que ele pegasse e que uma parte seria pra mim'.
QUE a interroganda informa que acabou aceitando a proposta do Billy, 'mas eu
sei que na quarta-feira antes do crime (dia 26/12/2018) o Billy tinha ido com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
17
amigo dele vê a fita na cidade do Jardim, mas nesse dia eu num participei, nem
sei quem é o amigo do Billy, ele não comentou comigo o nome do amigo dele e
nem me apresentou, por isso qui eu não sei quem é e nem onde mora esse
amigo dele'. QUE a interroganda relata que na quinta-feira antes do roubo (dia
27/12/2018) 'eu fui com o Billy no Jardim e ficamo vigiano a moça do
supermercado. A gente ficou no Bar do Nego e no Bar do Damião. A gente não
entrô no supermercado nesse dia, só ficamo de fora vigiando. Na quinta-feira ela
saiu pra fazer o depósito com um carro Fiorino, mas nesse dia nós só fizemo o
acompanhamento e vimo onde ela parava. Eu vi ela na lotérica. Daí começou a
chover i eu deixei a minha moto no Bar do Nego. O Billy disse que ia ficar aqui no
Jardim naquele dia, mas eu liguei pro meu patrão, que é o Dé do Sítio Brejão, na
Estrada do Jardim pra São João, i o Dé veio me buscá'. QUE a interroganda
ressalta que na sexta-feira, dia do roubo (28/12/2018), o 'Dé me trouxe pro Jardim
pra mim pegá a minha moto, eu cheguei aqui no Jardim era umas sete e meia da
manhã. Daí eu fiquei no Bar do Nego esperando o Billy e o Billy chegou era uma
nove horas da manhã. Aí, eu e o Billy passamo a vigiar a hora que a moça ia fazê
o depósito. Eu entrei no supermercado Primavera várias vezes, uma pra pegar
bolachas, depois pra pegar uma marmita pro Nego do Bar, depois pra pegar
tomate e depois eu comprei uma garrafa de água pra mim e levei pro Billy que
tava sentado na calçada, debaixo de uma árvore, perto do supermercado
Primavera. Na hora que a gente tava sentado na calçada a gente viu a moça
saindo do supermercado Primavera com uma sacola na mão. Eu tava vestindo
uma bermuda preta, da Adidas, com listra branca, camiseta branca e calçando
sapatão. O Billy tava vestindo calça jeans, tênis e blusa vermelha. Na quinta-feira
o Billy tava armado, mas eu não cheguei a vê a arma, e acho que ele tava
armado também na sexta-feira. Aí eu me levantei e fui ver se era a moça mesmo.
Daí eu catei a blusa de moletom preta e o meu capacete e me vesti. Aí eu subi
com a motocicleta e cruzei com a perua Kombi que a moça tava dirigindo. Daí eu
fui atrás Billy, porque o Billy foi por outro lado, pelo poliesportivo, pra sair na rua
de cima, na rua do supermercado. Aí eu peguei o Billy na outra esquina e fomos
atrás da Kombi. Eu tava pilotando a moto e o Billy tava na garupa. Aí, na hora
que a perua Kombi parou na praça eu parei no meio da rua e o Billy desceu e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
18
abordar a moça e eu fui embora e parei no Sítio Brejão do meu patrão Dé. Eu
lembro que o Billy me ultrapassou na pista com o Kombi e fui no sentido de São
João da Boa Vista. Mais tarde, era uma seis e pouco da tarde, eu fui até São
João da Boa Vista de moto e me encontrei com o Billy na pracinha do DER e lá
ele me deu R$ 1.670,00 em dinheiro, que era a minha parte. Ele me disse que a
fita tinha rendido R$ 5.000,00 e pouquinho em dinheiro e disse que ia rachar em
três e me deu a minha parte, que foi esse valor que eu falei. O dinheiro eu usei
pra pagar as minhas contas. No sábado de manhã (30/12/2018) eu troquei a
minha moto num Chevette Bege. Eu não lembro a placa da minha moto, só que
era de Pinhal. Era uma Honda/CG Titan 125, ano 2003, azul escura'. QUE a
interroganda enfatiza que seu amigo Alex Thiago, vulgo Billy, estava de 'saidinha
i eu sei que ele volto pra cadeia depois do roubo. Eu num sei o que ele fez com a
Kombi, só sei que ele foi embora pra São João com a Kombi naquele dia do
roubo'. QUE a interroganda ficou sabendo que a polícia foi atrás de si 'lá no
Macuco, mas não me acharam não. Aí o meu patrão Dé arrumou um advogado
pra mim, o Dr. Marcos de São João, e o Dr. Marcos me trouxe aqui na delegacia
e mandou eu dizer a verdade, mas eu fiquei com medo de dizer a verdade'. QUE
a interroganda informa que nesta data estava em seu local de trabalho, no Sitio
Brejão, quando chegaram o Investigador de Polícia Jefferson e a Autoridade
Policial signatária, oportunidade em que tomou ciência de que a Justiça havia
decretado em seu desfavor um mandado de prisão temporária por cinco dias.
QUE a interroganda acompanhou a busca realizada na sua residência no Sítio
Estiva, bairro Estiva, São João da Boa Vista - SP, onde foi apreendida a bermuda
que usou no dia do roubo. QUE a interroganda reafirma que o seu contato com
Billy era através do Facebook e do Messenger, inclusive, 'eu abri o Facebook pra
mostrar o Billy'. QUE a interroganda forneceu à Autoridade Policial signatária seu
e-mail: jhe.20162@gmail.com e senha: umbrella2020, para que o Facebook e o
Messenger fosse acessado para print das fotografias de Alex Thiago, vulgo Billy,
como forma de auxiliar a investigação sobre o roubo ocorrido no dia 28/12/2018,
conforme BO 181/2018. QUE a interroganda não sabe onde Alex Arthur, vulgo
Billy, deixou a Kombi roubada, 'eu não sei o que ele fez, se soubesse falava'.
QUE a interroganda está arrependida de seu ato” (sic). Em juízo, reiterou suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
19
alegações, salientando que apenas conduziu o apelante até o local em que ele
abordou a vítima, o que evidenciaria sua participação de menor importância.
Alex, que na fase policial preferiu o silêncio, em juízo alegou que
não sabe os motivos que levaram Jéssica a acusá-lo de participar destes
fatos. Sustentou que conversou com a apelante no período em que esteve de
saída temporária e que se desentenderam após ele ter negado manter
relacionamento com ela, pelo que pararam de se comunicar. Alegou, inclusive,
que Jessica chegou a dizer que contaria acerca da relação que mantinham
para sua esposa.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar os apelantes pela prática do crime.
No tocante a Alex,
sua
versão
não
encontra
qualquer
verossimilhança. Por primeiro, fantasiosa a sua narrativa, dando conta de que
teria se envolvido amorosamente com Jessica, querendo fazer crer que todo o
relato minuciosamente detalhado da apelante, o qual, inclusive, se alinha
perfeitamente às declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, teria
sido arquitetado exclusivamente por motivo de vingança, em razão de suposta
ruptura de relacionamento extraconjugal.
De outro lado, não há nada a retirar a credibilidade da confissão de
Jessica, na medida em que se harmoniza com o restante do acervo probatório
colacionado aos autos, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (artigo 197
do Código de Processo Penal).
E não se olvide que a vítima Adriana, nas duas fases da persecução
penal, narrou os fatos de maneira firme e coerente de modo que, conquanto não
tenha procedido ao reconhecimento dos apelantes, descreveu com exatidão os
trajes que utilizavam, além de diversas características físicas da apelante,
inclusive reconhecendo o “shorts” utilizado por Jéssica no dia dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
20
Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente
acusar os apelantes da prática do crime, até porque sequer se conheciam
antes dos fatos.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
21
Aliados às declarações da vítima Adriana, têm-se, ainda, o
depoimento do policial Jefferson, ouvido na segunda fase da persecução
penal, que, conquanto não tenha presenciado a prática delitiva, corroborou a
versão da apelante, inclusive relatando detalhes da colaboração de Jéssica
na elucidação dos fatos, bem como os meios utilizados para identificar a
pessoa de Alex.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que o policial tivesse motivo para falsamente incriminar os
apelantes,
merecendo
o
depoimento
total
credibilidade,
conforme
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a defesa, que o depoimento do agente público
não serve para embasar uma decisão condenatória é ilógico, porquanto
inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique um
suposto interesse em prejudicar os apelantes.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade da testemunha ou mesmo do seu depoimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
22
Não se olvide, ainda, que Osmer, na primeira fase da persecução
penal, reconheceu, sem sombra de dúvidas, Alex como o indivíduo que
praticou o roubo, fornecendo detalhes de sua ação na empreitada criminosa.
E não é demais dizer que a ausência de reiteração, em juízo, do
seguro reconhecimento efetuado pela testemunha, na primeira fase da
persecução penal, não é elemento hábil a macular toda a prova amealhada
aos autos.
Noutro giro, no que tange à participação de menor importância
alegada pela apelante, não há como ser reconhecida, porquanto, embora não
tenha empregado grave ameaça contra a vítima diretamente, sua atuação foi
decisiva e da maior importância para a concretização da conduta delituosa.
Isso porque, ciente do uso de arma de fogo por parte de Alex,
não apenas o conduziu de motocicleta até o veículo da empresa vítima na
data do crime como também informou ter vigiado a vítima Adriana no dia
anterior, constatando a rotina do manuseio de valores do estabelecimento, de
modo que praticou atos de execução que a tornam coautora, não mera
partícipe.
Frise-se que o liame subjetivo restou sobejamente demonstrado,
uma vez que a vítima foi clara ao narrar a atuação de cada qual dos agentes
durante a empreitada criminosa, não se olvidando, ainda, das imagens das
câmeras de segurança colacionadas aos autos (fls. 15/28), o que denota a
adesão de cada um deles à conduta do outro.
Outrossim, as defesas dos apelantes não fizeram produzir
qualquer prova idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
23
acusação.
Assim, a despeito da versão apresentada pelo apelante, as firmes
declarações da vítima e do representante da empresa vítima, aliadas ao
depoimento do policial civil responsável pela prisão da apelante e ao
depoimento da testemunha Osmer, bem como à confissão/delação da
apelante, tornam inquestionável a autoria do delito de roubo.
De igual modo, ante o farto conjunto probatório amealhado aos
autos, restaram sobejamente comprovadas as causas especiais de aumento
de pena, por ter havido concurso de agentes, por estar a vítima em serviço de
transporte de valores, circunstância esta que os apelantes tinham pleno
conhecimento, bem como em razão do emprego de arma de fogo, ante as
convincentes declarações da vítima, não se olvidando de que Jéssica afirmou
que sabia da utilização de arma de fogo por Alex, aderindo à sua conduta,
sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma, conforme farto
entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA
VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 279/STJ. I - O
entendimento pacificado da Terceira Seção deste eg. Tribunal
Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e
perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde
que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais
como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
24
como é o caso dos autos. (Precedentes). II - O recurso especial
não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir
o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula
07/STJ e Súmula 279/STF). Agravo regimental desprovido”
(STJ, HC no 214.644/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
01/09/2015).
No que concerne à dosimetria da pena de prisão da apelante
Jessica, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi fixada no
mínimo legal, no segundo momento foi adequadamente mantida nesse
patamar, inobstante a presença da circunstância atenuante da confissão
espontânea, a teor do contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
enquanto no terceiro momento incidiu adequado aumento de 2/3 (dois terços),
em virtude da causa de aumento do emprego de arma de fogo, uma vez que o
delito foi cometido após a edição da Lei no 13.654/18, em vigor desde 24 de
abril de 2018, e, após, houve o aumento da fração de 1/3 (um terço), tendo o
douto magistrado sentenciante observado que “a pena deveria ser aumentada
de 3/8. Contudo, neste particular, considerando a colaboração da ré para
elucidação do delito, aplico apenas o aumento de 1/3 referente às causas do
inciso II e III do §2o”, tendo sido beneficiada pela consideração de
circunstância atenuante, o que fica mantido por se tratar de recurso exclusivo
da defesa, pelo que as penas foram tornadas definitivas em 8 (oito) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária foi fixada em 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão do apelante Alex,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
25
igualmente, também nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi
adequadamente fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ante o comprovado
mau antecedente (fls. 165 furto), no segundo momento foi exasperada em 1/6
(um sexto) pela multirreincidência do apelante (fls. 165/167
roubos), o que
exigia acréscimo mais expressivo, mas trata-se de recurso exclusivo da defesa,
enquanto no terceiro momento houve o aumento da fração de 3/8 (três
oitavos), e, após, incidiu adequado aumento de 2/3 (dois terços), em virtude da
causa de aumento do emprego de arma de fogo, uma vez que o delito foi
cometido após a edição da Lei no 13.654/18, em vigor desde 24 de abril de
2018, pelo que a pena foi tornada definitiva em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e
21 (vinte e um) dias de reclusão.
Seguindo o mesmo critério acima, a pena de multa foi fixada em
27 (vinte e sete) dias-multa, no mínimo legal.
Incabível o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade da
súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a redução da pena-
base aquém do mínimo estabelecido na legislação penal ocasionaria afronta
ao preceito constitucional da legalidade.
Nesse sentido:
“(...) não há se falar em inconstitucionalidade da Súmula n°
231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Não pode o
Magistrado, salvo nos casos expressos em lei (v.g. tentativa),
reduzir a sanção abaixo do mínimo estabelecido pelo
legislador, porque estaria invadindo competência legislativa
alheia. Conduta contrária implicaria em ofensa direta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
26
princípio
da
legalidade.”
(Apelação
no
0061293-79.2004.8.26.0050, Rel. Des. Pinheiro Franco, j.
06.08.2009).
Ademais, referido entendimento resta consolidado, principalmente
após o advento da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida
em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n° 597270-4/RS.
E, apenas para que não fique sem registro, no que tange à
incidência sucessiva, no terceiro momento da dosimetria, dos aumentos
previstos nos §§ 2o e 2o-A do artigo 157 do Código Penal, salienta-se, uma vez
mais, que se encontra de acordo com o entendimento desta C. Câmara, sendo
que tal cumulação de exasperações não implica ofensa ao princípio da
proporcionalidade, tratando-se, na verdade, de medida que apenas busca, em
atenção à necessária individualização da pena, repreender mais severamente
condutas revestidas de maior gravidade.
A propósito:
“Na última fase, a incidência das causas de aumento
estabelecidas no inciso II, do § 2o (concurso de agentes) e § 2o-
A (emprego de arma de fogo), com a atual redação do artigo
157, do Código Penal, já em vigor ao tempo do crime,
motivaram os aumentos de 1/3 e 2/3.
(...)
Além disso, perfeitamente viável, no caso concreto, a aplicação
dos
aumentos
sucessivos,
tal
como
operado
monocraticamente.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o maior rigor adotado
pela novel legislação se justifica pela necessidade de se
proteger não apenas o patrimônio, mas, também e com maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
27
intensidade, a integridade física das vítimas, submetidas ao
jugo de instrumento altamente vulnerante.
Portanto, possível que se estabeleça o aumento de 1/3 até a
metade, de acordo com as circunstâncias, pelo concurso de
agentes, e a elevação fixa de 2/3, para a circunstância do
emprego de arma de fogo.
Vale ressaltar, ainda, 'que o art. 68, parágrafo único, do Código
Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma
possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de
concurso de causas de aumento de pena previstas na parte
especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida
a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas
hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em
patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II,
do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do
quantum exasperado” (STF, 1a Turma, HC 110960/DF, Relator
Min. Luiz Fux, DJ 19.08.2014, sem destaques no original)”
(TJSP, Apelação no 0007812-07.2018.8.26.0635, 5a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Juíza Claudia Lucia Fonseca Fanucchi, j.
9/5/19).
Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas pelo crime de
roubo, mantém-se, para ambos, o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave,
que toda vez que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade
social. Outrossim, a periculosidade concreta dos apelantes, em perpetrar
grave crime, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes,
reclama punição mais severa e efetiva.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
28
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente no caso” (Apelação no 0002152-05.2014.8.26.0269,
Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 4.8.2016).
Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, tem-
se que a fase de execução penal é a adequada para a real aferição acerca da
hipossuficiência do apelante.
Ante o exposto, rejeitam-se as preliminares arguidas e, no mérito,
nega-se provimento aos recursos, mantendo-se a r. sentença recorrida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-21.2019.8.26.0180 -Voto no 9753
29
próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator